Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723358-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL ALVES GENTIL AGRAVADO: JOVANE NUNES DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RAQUEL ALVES GENTIL em desfavor de JOVANE NUNES DA CONCEIÇÃO, para reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença para recebimento dos honorários de sucumbência, determinou o recolhimento das custas pertinentes, ao entender que a Lei Federal n. 15.109/2025 afronta o princípio da isonomia e há vício de inconstitucionalidade formal. Alega que o dispositivo que alterou o art. 82 do CPC possui aplicação imediata aos processos em curso, conforme preceitua o art. 14 do CPC. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o agravo de instrumento. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que determinou ao advogado o adiantamento do pagamento das despesas processuais, sob a ótica da inconstitucionalidade da Lei n. 15.109/2025 . A decisão ostenta o seguinte teor: “ (...) Assim, a planilha de cálculos que instrui o requerimento de cumprimento de sentença, colacionada em ID 236804579, se adéqua aos parâmetros legais (vide certidão de trânsito em julgado acostada em ID 236804586, pág. 2), viabilizando o prosseguindo do feito. Todavia, recolham-se as custas processuais deste cumprimento de sentença. A propósito, não há que se cogitar de eventual pedido de isenção das custas para o manejo deste cumprimento de sentença, fundado no art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei Federal no 15.109/25, pelas seguintes razões: Em primeiro lugar, caso se interprete que o dispositivo legal positiva uma causa de suspensão de exigibilidade tributária, a norma está maculada por vício de inconstitucionalidade formal, pois dependeria de previsão em lei complementar, à luz do art. 146, III, da CF/88. Em segundo lugar, em qualquer caso, a norma está maculada por vício de iniciativa, pois a lei concessiva de isenção de taxa judiciária é de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (STF, ADI 3.629 e ADI 6.859). Ademais, não bastassem os vícios formais; em qualquer caso, a norma legal concessiva de dispensa de pagamento de tributo a determinada categoria profissional (advogados) viola a igualdade tributária/princípio da isonomia (STF, ADI 3.260 e ADI 6.859). Com efeito, as custas judiciais têm natureza de tributo, mais precisamente de taxa de serviço, nos termos do art. 145, II, da Constituição da República de 1988 (CF/88), conforme orientação jurisprudencial consolidada (STF, ADI 3.694; STF, ADI 2.653; STJ, REsp 1.893.966/SP). Sob outro enfoque, caso se interprete que a Lei Federal no 15.109/25 positiva causa de suspensão de exigibilidade das custas judiciais (moratória, nos termos do art. 151, I, do CTN), haveria vício de inconstitucionalidade formal, pois as normas gerais em matéria tributária devem constar de lei complementar. Por tais razões, é caso de indeferimento de eventual pedido de isenção de custas, dada a possibilidade do controle de constitucionalidade pelo modo difuso, o qual faço exercer no caso concreto. (...)” (ID 236833737 do autos de referência) Na origem, a credora busca o recebimento dos honorários de sucumbência no valor de R$ 508,00, devidos em virtude se sua atuação exitosa na ação de alimentos. A Lei n. 15.109/2025, sancionada em 13/03/2025, alterou o Código de Processo Civil para acrescentar o § 3o ao art. 82, e dispensar os advogados do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e na execução de honorários advocatícios. Quanto ao argumento de que a Lei padece de vício de inconstitucionalidade formal por depender de previsão em lei complementar, tem-se que a competência legislativa para instituir taxa judiciária é dos Estados, porém vale lembrar que legislar sobre direito processual é de competência privativa da União, de modo que a norma federal prevalece sobre leis locais que estabeleçam disciplina diversa quanto ao momento e responsabilidade pelo pagamento de despesas processuais. Ademais, a estipulação para cobrança de taxas processuais no âmbito do TJDFT é de competência da União. Ainda que a Advogada tenha manejado o processo em autos apartados, tenho que o cumprimento de sentença é mera continuação do processo cognitivo, não se mostrando razoável a cobrança de nova taxa para simplesmente fazer valer a sentença transitada em julgado, criando embaraços para o exercício concreto de um direito já reconhecido, em afronta à soberania da sentença judicial e à força obrigatória da decisão. Além disso, a previsão normativa deixa claro que o ônus financeiro recairá ao término da demanda sobre a parte inadimplente que deu causa à propositura da ação ou execução de honorários, reforçando o princípio de que a parte vencida ou faltosa deve suportar as despesas processuais. Vale dizer que a alteração apenas reprograma o momento da arrecadação, e o erário continuará recebendo a taxa judiciária devida, apenas deslocando o pagamento das custas para a etapa final da demanda. Quis o legislador prestigiar os preceitos de acesso à justiça e valorização da advocacia, sem que isso implique em ataque à isonomia, haja vista que o art. 133 da Constituição Federal consagra o advogado como figura essencial à administração da justiça, facilitando que o profissional reivindique judicialmente a remuneração que lhe corresponde, sem o risco de tornar a demanda economicamente desvantajosa. Assim, em uma análise perfunctória, creio que a alteração legislativa se encontra alinhada com os valores constitucionais de acesso à justiça, devido processo legal e fortalecimento das funções essenciais à justiça, não havendo o que se falar em inconstitucionalidade da lei por afronta ao princípio da isonomia ou prejuízo ao erário. Dito isso, DEFIRO a tutela recursal provisória para permitir a continuidade do processo de cumprimento de sentença sem o recolhimento das custas iniciais, até decisão final do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator